Tribunal: TJMT
Processo: 1021343-26.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021343-26.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual civil.
E
mbargos de declaração.
A
pelação.
A
rbitramento j
udicial d
e honorários advocatícios
contratuais. R
escisão unilat
eral de
contrat
ação de
honorários
advocatícios
ad
exitum
.
O
missão reconhecida pelo STJ
sobre a p
endência de condição suspensiva e da validade e eficácia do termo de quitação da obrigação. R
escisão unilateral que frustr
ou e afastou
condição suspensiva.
T
ermo de quitação genérico.
A
usência de especificação do débito e dos processos.
I
nexistência de vício de consentimento.
E
tapas de serviço realizadas e ausência de prova da quitação.
A
rbitramento
proporcional
d
a verba
honorári
a
.

Demais vícios alegados como pretexto à
rediscu
ssão d
o mérito recursal
.
E
mbargos
parcialmente
acolhidos, mas sem efeito modificativo.

I. Caso em exame

1.
Reanalise dos
embargos de declaração
interpostos
pelo réu, por força de decisão proferida pelo
eg
. STJ,
contra acórdão que negou provimento ao recurso
de apelação por ele
interposto
, assim como àquele interposto
pela autora
, para confirmar o acerto decisório da sentença que julgou procedente o pedido autoral de arbitramento de honorários advocatícios contratuais.

II. Questão em discussão

2. A questão
controvertida envolve
discussão
sobre a
validade dos termos de quitação
emitidos pela autora
e a
sua
eficácia probatória como fato extintivo do direito
pleiteado nos autos; se há serviço efetivamente prestado pela autora que ainda carece de pagamento apropriado; e
se
a existência de
condição suspensiva
ajustada
contratualmente, ainda não implementada, obsta ou não o pagamento exigido pela autora.

III. Razões de decidir

3.
Conforme o uniforme entendimento adotado por este
eg
. Tribunal de Justiça a respeito do tema, “os termos de quitação apresentados pelo Banco, embora não
padecem
de vício de consentimento, não observam a forma legal visto que se revelam genéricos, por não especificarem os processos, os serviços prestados ou as etapas contratuais a que se referem, o que afasta sua eficácia para comprovar a quitação integral dos honorários discutidos na presente demanda. O arbitramento de honorários decorre da rescisão contratual e da comprovação de efetiva atuação do escritório em processo específico, com a prática de atos processuais relevantes até a destituição, sem impugnação concreta quanto à realização dos serviços ou demonstração de pagamento correspondente. A existência de contrato com previsão de pagamento por êxito não impede o arbitramento judicial dos honorários quando a rescisão impede a continuidade do patrocínio e quando não comprovada a quitação das atividades já desempenhadas, observado o critério da razoabilidade e os parâmetros contratuais como referência” (TJMT - Segunda Câmara De Direito Privado – RED nº 1003630-72.2022.8.11.0041,
Relª
. Desª. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, julgado em 28/01/2026).

4.
Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

5
.

O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza
contradição
, obscuridade ou omissão
, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

IV. Dispositivo

6
. Embargos de
D
eclaração
acolhidos, mas sem efeito modificativo
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
R
ecurso de EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO
interposto
p
elo BANCO BRADESCO S.A.

c
on
tra
o

v.
acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que
,
nos autos do Recurso de Apelação Cível originário da
a
ção
de
Arbitramento de Honorários Advocatícios
(Proc. nº
1021343-26.2023.8.11.0041
),

à unanimidade,
nego
u
provimento
ao apelo do Banco/réu/embargante e também ao da autora
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, a fim de confirmar o acerto da sentença que acolheu o pedido para
arbitrar
os
honorários advocatícios devidos à Sociedade/autora, em
razão
d
e sua
atuação
profissional nas 5 ações especificadas na petição inicial,
em valor correspondente a “5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado das causas
”
(cf. Id. nº
244829667
).

O Banco/réu/embargante suscita a nulidade do acórdão por julgamento
extra petita
, pois,
a
o chancelar o entendimento d
o Juízo de 1º Grau,
o acórdão
embargado
incorreu no mesmo erro, qual seja,julgar fora dos limites pleiteados na causa, sendo ambas nulas de pleno direito, além de baseadas em premissa fática equivocada
.

Afirma que “
há contradição quando o acórdão reconhece: i) a existência de contrato;
ii
) a existência de previsões de pagamentos;
iii
) a existência de termo de quitação e renúncia; e
iv
) a ausência de implementação da condição suspensiva para a hipótese de pagamento sobre valor efetivamente recuperado na execução e, mesmo assim, mantém o arbitramento de honorários
”, queixando-se, nesse sentido, de que
o “contrato de prestação de serviços e o Termos de Quitação de pagamentos com renúncia expressa de outros eventualmente havidos são provas que vêm sendo ignoradas e mal valoradas no Judiciário deste Estado”
.

Diz, ainda nessa perspectiva, que “a decisão se omite quanto à cláusula 6 contratual, que prevê que por todos os serviços prestados o embargado
receberá exclusivamente os valores estipulados
naquela
cláusula e que o contrato obedecerá ao princípio do benefício financeiro advindo diretamente dos serviços prestados”.

Alega que a decisão é “omissa em relação à fundamentação (o que acarreta, inclusive, nulidade, nos termos do art. art. 489, § 1º do CPC) para a justificativa do valor arbitrado”, já que “não existe na decisão a exposição do critério de arbitramento utilizado, tampouco atende aos exigíveis princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impede, inclusive, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa”; de igual forma, diz haver “erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial nesta ação”, pois, “havendo condenação do embargante em montante inferior ao pedido de condenação (de 18% sobre o valor atualizado da causa), necessário realizar a distribuição do ônus em percentual sobre o proveito econômico de cada demandante, sem a qual há contrariedade da decisão ao art. 86 do CPC”.

Pede, então,o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios elencados, e, em razão dos efeitos modificativos daí decorrentes, seja dado provimento ao seu apelo a fim de extinguir o feito sem resolução do mérito ou, alternativamente, julgar improcedente o pedido autoral(cf. Id. nº 246721159).

A Sociedade/
embargada
apresentou
contrarrazões

junto ao
Id. nº
251316657
,
pugnando pela rejeição dos declaratórios.

Na sessão de julgamento do dia
17
/12/2024
, esta
eg
.
1ª Câmara
de Direito Privado,
por votação
un
â
nim
e
,
rejeitou ambos os embargos declaratórios
(cf. Id. nº
260454151
).

O
Banco/
réu
, então,

inter
pôs

Recurso Especial
.

Em decisão monocrática proferida
no
AgInt
no
AREsp
nº
2
.
963
.
640/MT
,
o
Exm
o
. Sr. Ministr
o

Humberto Martins
deu
parcial provimento ao
recurso especial
do Banco
Bradesco, a fim de reconhecer
a omissão d
este
Tribunal de
Justiça
“
sobre ponto essencial para a resolução da lide
”
,
a saber, “
o argumento relativo ao alcance e à validade dos termos de quitação juntados aos autos
”
,
e, assim,

declarar
nul
idade
do acórdão dos embargos de declaração
, determinando o retorno dos autos à realização de novo julgamento

(cf. Id. nº
348953388
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando,
a
autora/embargante
Galera Mari
e
Advogados Associados
propôs a presente demanda
contra o
réu/embargante Banco Bradesco o
bjetivando o arbitramento judicial
dos honorários a
dvocatícios
contratuais que lhe são devidos por sua atuação profissional nos autos d
as
aç
ões

autuadas sob os
nsº

0000178-29.2012.811.0039, 0000063-56.2013.8.11.0044,

0007843-09.2016.8.14.0125
,
0714493-33.2012.8.04.0001
e
0001107-05.2014.822.0001,

por
que,
em
19
.
11
.
2020
, o
Banco/réu
rescindiu unilateralmente o contrato
de prestação de serviços advocatícios
entre eles celebrado
,
e, por conta disso,
a Sociedade/autora se
viu impedida
de receber os honorários referentes
ao trabalho prestado na
s
citada
s

lide
s.

Em 1ª Instância,
o
MM. Ju
iz

sentenciante deu
pela
procedência d
o pedido autoral
para assentar o seguinte:

“
Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial formulados por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS para CONDENAR o requerido BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de R$ 38.123,64 (trinta e oito mil cento e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.
”

Em 2ª Instância, esta
eg
. Câmara Julgadora
negou provimento
tanto
ao
apelo
interposto pela Sociedade/autora
quanto

àquele
interposto pelo Banco/réu
,
mantendo irretocada a sentença apelada, e, na sequência, rejeitou os presentes embargos de declaração opostos pelo Banco/réu.

Em Instância Especial,
o
Exm
o
. Sr. Ministr
o

Humberto Martins
, por
meio de
decisão monocrática,
deu
prov
imento

a
o recurso especial interposto pel
o Banco
/réu

no
s
seguintes termos:

“
Com efeito, o agravante, BANCO BRADESCO S.A. sustenta que o Tribunal a quo, mesmo instado por meio de embargos de declaração, deixou de se manifestar sobre tese fundamental para a sua defesa, qual seja, a existência de termos de quitação que comprovariam o pagamento integral dos serviços prestados por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S., o que impediria o arbitramento de novos honorários.

Ao analisar os embargos de declaração opostos, o Tribunal de origem
limitou-se
a afirmar que não havia vícios no acórdão e que a pretensão do agravante era de rediscussão do mérito, consignando que se tratava de mero inconformismo com o resultado desfavorável (fls. 1.675-1.683). No entanto, não enfrentou especificamente o argumento relativo ao alcance e à validade dos termos de quitação juntados aos autos, questão nodal para o correto deslinde da controvérsia.

A ausência de manifestação sobre ponto essencial, devidamente suscitado pela parte, configura negativa de prestação jurisdicional. Ao analisar os embargos do Banco, anoto que o TJMT não refutou as alegações do banco no sentido de que haveria obscuridade e contradição no acórdão recorrido quanto às disposições contratuais e termos de quitação.

Dessa forma, constatada a omissão do Tribunal de origem sobre ponto essencial para a resolução da lide, é de rigor o reconhecimento da violação do art. 1.022 do CPC, com a consequente anulação do acórdão dos embargos de declaração.

Assim, ficam prejudicadas as demais teses veiculadas no recurso especial, relativas ao julgamento extra petita e à violação das normas de direito material, cuja

análise dependeria do prévio e completo exame da matéria fática pela Corte a quo, o que se dará após o saneamento da omissão ora reconhecida.

Ante o exposto, reconsidero a decisão de fls. 1.919-1.923 e conheço do agravo e parcial provimento ao recurso especial para reconhecer a apontada omissão, nos termos da fundamentação.
”

Em respeito e obediência à decisão supratranscrita,
admito a necessidade de acolher
os
declaratórios
do réu Banco Bradesco
para
acrescentar às razões de decidir do acórdão embargado expressa manifestação acerca dos pontos indicados como omissões do julgamento do mérito do
s Embargos de Declaração.

Primeiro, no que
se refere à validade dos
termos de quitação juntados aos autos
e
a
sua
validade e
eficácia
probatória como
fato extintivo do direito da
Sociedade/
autora,

reafirmo o entendimento
fundamentadamente
adotado no acórdão embargado,
per
relationem
,
no sentido
de que o “
contrato em questão apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado. Ou seja, os honorários contratuais eram pagos ao contratado, ora autor, por atos processuais praticados, desde que estivessem inseridos no rol taxativo, ficando sem remuneração aqueles porventura executados e não arrolados pela parte contratante. (...). Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários. (...). Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC nº 1045932-19.2022.8.11.0041,
Relª
. Desª.
Serly
Marcondes Alves, julgado em 13/09/2023)
.

A
controvérsia em torno do cabimento do arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais em decorrência da
rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios
firmado entre a
Galera
Mari
e
Advogados Associados
e o Banco Bradesco é objeto de diversas ações judiciais, de modo que, consoante semelhante observação feita no acórdão aqui embargado, o tema em si
já
foi objeto de ampla
anális
e
, discu
ssão e deliberação no âmbito deste
eg
. Tribunal de Justiça
, o que compreende não só o enfrentamento da matéria de direito pertinente ao litígio, mas também, em grande medida, a matéria fática, eis que o contrato de prestação de serviço a ser analisado é o mesmo e, no geral, todos os processos são instruídos com os mesmos termos genéricos de quitação, assim sendo, até mesmo para garantir a necessária
coerência, linearidade e previsibilidade das decisões judiciais,
observando e prestigiando o
princípio da segurança jurídica
, adoto, aqui, como razão de decidir, o entendimento
que vem sendo
professado por esta
eg
. Corte de Justiça, inclusive em circunstância praticamente idêntica a destes autos (isto é, reanalise dos embargos de declaração do Banco/réu em razão de decisão da
eg
. Corte Superior),
de que os “Termos de Quitação” juntados no Id. nº
227840224
“
tratam de documentos padronizados e genéricos, que se limitam a declarar o recebimento de valores referentes a períodos determinados, sem individualização das ações abrangidas ou indicação precisa dos serviços a que se referem. Não há neles especificação das demandas objeto desta ação, tampouco demonstração inequívoca de que incluiriam eventual remuneração devida em razão da rescisão contratual.

Assim, embora possuam validade formal, tais termos não têm o alcance pretendido pelo embargante, pois não comprovam, de maneira clara e específica, a quitação integral de todos os serviços efetivamente prestados até a ruptura do contrato. A quitação genérica não pode ser interpretada como renúncia a direitos que não foram expressamente contemplados no instrumento, especialmente quando se trata de verba cuja exigibilidade decorre de situação posterior e distinta, qual seja, a rescisão unilateral imotivada
” (
TJTM - Quarta Câmara
d
e Direito Privado – RED
nº
1035251-87.2022.8.11.0041,
Relª
. Desª.
Anglizey

Solivan

d
e Oliveira, julgado em 04/02/2026
).

Em outras palavras, “
a questão concernente ao não reconhecimento da validade dos Termos de Quitação juntados aos
a
utos não decorre da existência de vício de consentimento
,
mas de documentos que não observam a forma legal na medida em que nada especificam quanto ao objeto da quitação, nada mencionam quais processos estariam sendo objeto da quitação, tampouco, mencionam que se referem a ação objeto do presente processo em que a parte Autora busca o arbitramento de honorários advocatícios pelos trabalhos realizados.
(...).
No caso, os Termos de Quitação apresentado no ID 172133692 demonstram-se genérico

não se referem quais serviços ou ações constituem objeto da

quitação, especialmente, nada mencionam acerca da ação relacionada ao presente processo e etapas que estariam sendo quitadas no referido processo, razão pela qual

não serve para comprovar que os trabalhos relacionados no presente processo se encontram de fato quitados
” (
TJM
T
- Segunda Câmara De Direito Privado – RED
nº
1003630-72.2022.8.11.0041,
Relª
. Desª. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, julgado em 28/01/2026
).

A propósito:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO DÉBITO E DOS PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ETAPAS DE SERVIÇO REALIZADAS E AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS MANTIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A e por Galera Mari Advogados Associados contra acórdão que deu parcial provimento às apelações
cíveis, em ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrente da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça, em Agravo em Recurso Especial, reconheceu omissão na decisão dos embargos anteriormente julgados, determinando o retorno dos autos para manifestação expressa sobre a validade dos termos de quitação apresentados e sobre eventual existência de etapas de serviço concluídas e não quitadas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os termos de quitação juntados aos autos são aptos a comprovar a integral quitação dos honorários advocatícios, pleiteados notadamente quanto à inexistência de vício de consentimento e à observância da forma legal; e (
ii
) saber se houve etapas do serviço advocatício efetivamente prestadas pelo escritório e não quitadas até a rescisão contratual, a justificar o arbitramento judicial da verba honorária.

I
II. Razões de decidir

Os termos de quitação apresentados pelo Banco embora não padecem de vício de consentimento, porém não observam a forma legal visto que se revelam genéricos, por não especificarem os processos, os serviços prestados ou as etapas contratuais a que se referem, o que afasta sua eficácia para comprovar a quitação integral dos honorários discutidos na presente demanda.

O arbitramento de honorários decorre da rescisão contratual e da comprovação de efetiva atuação do escritório em processo específico, com a prática de atos processuais relevantes até a destituição, sem impugnação concreta quanto à realização dos serviços ou demonstração de pagamento correspondente.

A existência de contrato com previsão de pagamento por êxito não impede o arbitramento judicial dos honorários quando a rescisão impede a continuidade do patrocínio e quando não comprovada a quitação das atividades já desempenhadas, observado o critério da razoabilidade e os parâmetros contratuais como referência.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para sanar a omissão apontada, mantido, no mais, o acórdão recorrido.

(TJMT - Segunda Câmara De Direito Privado – RED nº 1003630-72.2022.8.11.0041,
Relª
. Desª. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, julgado em 28/01/2026)

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. TERMOS DE QUITAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento às apelações interpostas pelas partes e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios. O embargante sustenta omissões e premissas fáticas equivocadas, com destaque para a existência de contrato com cláusulas remuneratórias específicas, termos de quitação e cláusula de êxito não implementada.

I
I
. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os termos de quitação apresentados pelo embargante afastam o direito ao arbitramento de honorários; (
ii
) estabelecer se a cláusula de êxito sujeita à condição suspensiva impede a fixação judicial de honorários; (
iii
) verificar se houve omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões
d
e
d
ecidir

3. A validade formal dos termos de quitação não se estende à quitação integral dos serviços prestados, por se
tratarem
de documentos genéricos, sem individualização das ações ou menção específica à rescisão contratual, o que inviabiliza interpretação extensiva ou renúncia tácita de direitos.

4. A cláusula de êxito, embora sujeita a condição suspensiva, não impede a fixação proporcional de honorários quando comprovada a efetiva prestação de
serviços antes da rescisão unilateral do contrato, conforme autoriza o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

5. A ausência de cláusula contratual específica sobre a remuneração em caso de rescisão justifica o arbitramento judicial como mecanismo de integração do contrato, prevenindo o enriquecimento sem causa da parte contratante.

6. A distribuição dos ônus sucumbenciais foi corretamente fundamentada à luz do princípio da causalidade, diante do acolhimento substancial do pedido do autor, ainda que o valor arbitrado tenha sido inferior ao pleiteado.

7. As omissões apontadas foram reconhecidas pelo STJ no
AgInt
no
AREsp
2.600.562/MT, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para suprimento da prestação jurisdicional, sem que isso implicasse alteração do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

(TJTM - Quarta Câmara de Direito Privado – RED nº 1035251-87.2022.8.11.0041,
Relª
. Desª.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, julgado em 04/02/2026)

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REANÁLISE POR DETERMINAÇÃO DO C. STJ - APELAÇÕES CÍVEIS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC e ARTIGO 22, § 2º DO ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO
(RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER PAGAMENTOS EM FACE DOS TRABALHOS REALIZADOS – VIABILIDADE DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – DESPROVIMENTO DE AMBOS OS APELOS - ALEGAÇÕES DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES QUANTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – AUSÊNCIA DE DECISÃO “EXTRA PETITA” – FUNDAMENTAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÕES E DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL DURANTE A INSTRUÇÃO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.
(...).
Impõe-se a manutenção do julgado anteriormente apreciado, eis que seguindo determinações do c. Superior Tribunal de Justiça, aferiu-se a inexistência de decisão “extra petita”, pois o Juízo “a quo” decidiu a lide dentro dos pedidos formulados, tendo em vista a natureza da ação de arbitramento; e também porque não há qualquer prova de pagamentos decorrentes do contrato rescindido unilateralmente, de modo que há que ser mantida a sentença, que distribuiu a tutela jurisdicional, com base nos fatos, nas provas trazidas, bem como no direito de percepção dos advogados por trabalhos realizados ao longo dos anos, fixando os honorários equitativamente.
(
TJTM
–

Primeira
Câmara
d
e Direito Privado
– RED
nº
1025122-23.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Ricardo Gomes
d
e Almeida
, julgado em 0
3
/02/2026
)

Na específica
hipótese dos autos,
o que vê é que, à semelhança das demais disputas entre Galera Mari e Banco Bradesco, os “Termos de Quitação”
que vieram aos autos são demasiadamente genéricos, não contendo nenhum dado informativo ou descrição capaz de ligá-los às ações cuja remuneração pela atuação da Sociedade/autora é discutida nesta lide, daí porque não servem de prova idônea d
a quitação da obrigação contratual ou, de outro modo, de fato extintivo do direito pleiteado nestes autos, sendo, pois, desnecessário inquirir sobre eventual vício de consentimento na emissão de tais documentos, já que a conclusão estabelecida para o caso concreto não passa pela presença de erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo, mas sim na sua imprestabilidade como prova de pagamento pelos serviços vinculados às ações listada na petição inicial.

Some-se a isso, ainda, que,
conforme se vê mais à frente na fundamentação do acórdão embargado, o arbitramento dos honorários advocatícios contratuais na espécie se deu em
razão da atuação
profissional
em processos
em
que
a Sociedade/autora atuou
até a
rescisão
unilateral do
contrat
o de prestação de serviços
em 19
.
11
.
2020
, de modo que,
como
o último termo de quitação juntado aos autos se refere à remuneração por serviços prestados no ano de 2019 (cf. Id. nº
227840224

– pág. 7),
no mínimo, o arbitramento judicial da verba honorária seria cabível para os serviços prestados no ano de 2020, além de que, frisa-se, para bem remunerar toda a atividade intelectual e profissional não abrangida no
rol
de atos a serem remunerados que consta do contrato em exame.

Em segundo lugar, a
cerca

da indagação sobre
se há condição suspensiva pendente,
o
que, por ora, inviabilizaria qualquer pretensão remuneratória
,
parece-me que o
raciocínio desenvolvido no acórdão embargado
a partir da premissa de que a
rescisão unilateral imotivada
do
contrato de prestação de serviços advocatícios
com cláusula
ad
exitum

caracterizou

obstáculo ao implemento da condição

suspensiva
por
ato
praticado pelo próprio Banco/réu, o que
amolda
o caso dos autos
à hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil, que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição
em proveito próprio
, já
trouxe
resposta jurídica satisfatória à questão, inclusive
porque apoiada em precedente da
eg
. Corte Superior de que “
a rescisão unilateral do contrato, promovida de forma imotivada, pelo mandante tem o condão de elidir a supracitada condição suspensiva, fazendo com que os efeitos remuneratórios do pacto não permaneçam vinculados ao seu efetivo implemento” (STJ - Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 703.889/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 19/10/2020)
,
porém, não obstante, para que não se diga que o julgado permaneceu omisso nesse ponto, reporto-me, aqui, ao entendimento adotado pela 3ª Turma do STJ em
recente
julgado envolvendo justamente a disputa Galera Mari x Bradesco,
a qual me filio integralmente,

no sentido de que, “
com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante, e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços, tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do Código Civil
”
(
STJ -
Terceira Turma
-
REsp n. 2.237.460/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 15/12/2025)
.

Confira-se, a propósito, o trecho completo em que inserido o excerto acima destacado:

O BRADESCO insiste que deve prevalecer a condição suspensiva do êxito, reforça a eficácia de termos de quitação e pede a anulação do acórdão dos embargos, o reconhecimento de cerceamento e, no mérito, a improcedência do arbitramento.

Mas, razão não lhe assiste.

O
colegiado afastou a premissa de que o advogado deveria aguardar o desfecho das demandas para se remunerar quando a rescisão unilateral, imputável ao cliente, frustrou o implemento da condição.

Registrou-se que a rescisão imotivada do contrato
ad
exitum
configura impedimento ao implemento da condição suspensiva, nos termos do art. 129 do Código Civil, sendo cabível o arbitramento proporcional dos honorários.

A linha decisória estadual está em sintonia com a jurisprudência do STJ, pois com a revogação do
mandato
outorgado ao advogado por iniciativa do contratante, e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços, tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do
Código Civil
.
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.237.460/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 15/12/2025)

Com efeito,
esses
apontamentos
e
ponderações
adicionais já abrangem e
, a meu ver,
servem para
atende
r

todos os
pontos destacados na decisão do STJ
como omissos no acórdão cassado,

pois,

ante a imprestabilidade do termo de quitação como prova do pagamento do serviço para as ações de execução listada na petição inicial, é possível extrair de forma clara a resposta de que há, sim,
ações
em que
etapa
s
de serviço
não foram remuneradas e em que se justifica o arbitramento judicial
dos honorários

por conta do afastamento da
condição suspensiva
em razão do rompimento unilateral do pacto pelo próprio cliente, ou, mais especificamente, dentro dos limites objetivos da lide, tem-se as
4
ações de execução
e 1 de busca e apreensão
referenciadas no dispositivo do acórdão
objeto destes Embargos de Declaração.

Em todo caso, para que não se cogite nova pecha de omissão no julgamento dos presentes declaratórios, a respeito das “
alegações do banco no sentido de que haveria obscuridade e contradição no acórdão recorrido quanto às disposições contratuais e termos de quitação
”, registro que, considerando as razões de decidir acima reiteradas, e, ainda, que
“a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e
conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual
error
in
judicando
” (STJ - Corte Especial -
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo” (STJ - 6ª Turma -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016)
, a dita contradição do acórdão aqui embargado em função do fato de que “reconhece
contradição quando o acórdão reconhece: i) a existência de contrato;
ii
) a existência de previsões de pagamentos;
iii
) a existência de termo de quitação e renúncia; e
iv
) a ausência de implementação da condição suspensiva para a hipótese de pagamento sobre valor efetivamente recuperado na execução e, mesmo assim, mantém o arbitramento de honorários
”, evidentemente não caracteriza
conflito lógico entre as proposições adotadas no
próprio
julgado,
mas
sim
em
conflito
entre o que a parte acredita ser a interpretação correta e adequada dos fatos
/provas e dos conceitos jurídicos aplicáveis à espécie à solução do litígio,
o que
, salvo melhor juízo,
caracteriza
manifestação de descontentamento e discordância com o raciocínio e desfecho decisório que não lhe foi favorável,
e, isso
, por óbvio,
não corresponde à hipótese previsa no art. 1.022, I, do CPC.

Já no que toca à
obscuridade, a verdade é que
sequer há indicação concreta de imprecisão ou inexatidão na fundamentação do julgado que teria o condão de impossibilitar a compreensão do seu conteúdo ou causar dúvida juridicamente relevante acerca de qual teria sido a solução dada ao caso concreto, isto é, nada que minimamente possa ser tido como
obscuridade
do teor do aresto, tanto é que
o termo em si é citado apenas no título do item
II.3
e, mais importante, vê-se que o Banco/réu/
embargante consegui
u
formular claramente a

queixa contra o entendimento adotado,
demonstrando que compreendeu perfeitamente a linha de
raciocínio desenvolvida no julgamento do mérito da apelação, porém, assim o fez, por meio de via processual que, salvo melhor juízo, não é a
adequada para essa finalidade.

Estabelecidos os fundamentos decisórios relativos aos tópicos mais polêmicos destes Embargos de Declaração, os quais levaram à anulação do julgamento anterior, e considerando que o saneamento do(s) vício(s) não alterou o desfecho decisório, cumpre-me, então, reafirmar a conclusão antes alcançada em relação aos demais pontos das razões dos declaratórios, isto é, de que, e
m linhas gerais, a argumentação desenvolvida pelo Banco, escorada na afirmação de erro material, contradição e omissão do acórdão a respeito de todos os aspectos cruciais ao mérito da causa, é simplesmente infundada e falaciosa, que, longe de mostra a concreta existência de mácula no julgado – mais precisamente, no que concerne à matéria de mérito –

passível de ser saneada por esta via recursal, revela apenas o desprezo da parte para com o raciocínio decisório construído no acórdão embargado, pois, como já dito, reedita os mesmíssimos argumentos já considerados, analisados e decididos quando do julgamento do mérito recursal, com o único diferencial de que, agora, na vã esperança de romper e superar a barreira da impossibilidade de reexame da controvérsia em sede de embargos de declaração, transvestiu as teses suscitadas ao longo do processo com a roupagem de omissão do julgado sobre determinada questão ou falta de fundamentação adequada em relação a outra e de contradição e erro material (como se fossem sinônimos) entre a conclusão decisória e aquela que, a seu ver, seria o desfecho correto, apontamentos estes que, obviamente, são absolutamente aberrantes à finalidade desta via recursal, sendo incompatíveis com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Esse cenário de evidente descaso com a finalidade do recurso e tentativa de desvirtuamento do seu uso é muito bem ilustrada pela arguição de nulidade do acórdão embargado por julgamento
extra petita
, como também pelas reiteradas afirmações de
error
in
judicando
, as quais vêm sempre acompanhadas, com uma espécie de mantra, dos dizeres o ”vício no acórdão, portanto, é evidente e deve ser corrigido” ou alguma variação no mesmo sentido, sendo que, só por conta desse tropeço postulatório – emprego dos embargos de declaração para suscitar possível nulidade ou impugnar o raciocínio decisório – já caberia não conhecer de boa parte dos tópicos constantes dos embargos do Banco/réu, eis que flagrantemente divorciados das hipóteses legais de admissibilidade (CPC, art. 1.022).

Embora afirme que há contradição em diversas passagens do acórdão embargado, o Banco/embargante não precisa em que exatamente consiste ou onde reside o conflito lógico entre as proposições da fundamentação decisória, ou, então, entre elas e o dispositivo do aresto, na realidade, fundamentou a sua arguição em alegações como a de que haveria um conflito e descompasso entre o entendimento adotado para o caso concreto e a lei ou a prova dos autos, inclusive, sendo a hipótese mais recorrente, entre a conclusão decisória e a sua compreensão do que seria a interpretação justa e correta do direito à aplicável à espécie, assim, do ponto de vista lógico-jurídico, o que se vê é a inépcia do recurso, já que não se pode dizer que o pedido (saneamento de contradição) decorre logicamente da causa de pedir esboçada, esta que nada mais é do que simples manifestação de discordância da parte com o raciocínio e desfecho decisório dado ao caso.

Já no que concerne à hipótese de “erro material”, anoto que a figura discriminada no art. 1.022, III, do CPC diz respeito a “erro evidente, claro, reconhecido
primu
ictu
oculi
, consistente em equívocos materiais, sem conteúdo decisório propriamente dito. Como exemplo, mencionem-se os erros de grafia, de
nome, valor,
etc
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1151982/ES, Rel. Minª Nancy Andrighi, julgado em 23/10/2012), e, ainda que se admita o elastério das hipóteses legais de cabimento para incluir o “erro de premissa”, como forma de desdobramento da previsão de saneamento do “erro material”, o acolhimento dos embargos de declaração ficaria reservado à hipótese em que demonstrado que a conclusão decisória se pautou em premissa fática ilusória, equivocada ou inexistente, e não em razão de má apreciação das circunstâncias fáticas ou das provas dos autos, muito menos por ter adotado interpretação equivocada a respeito da matéria (fática ou jurídica) objeto da lide, pois, nesses casos, o que se tem é a incorreção do próprio conteúdo decisório (
error
in
judicando
), em erro que recaiu sobre o próprio conteúdo da decisão judicial, tratando-se, pois, do mérito do julgamento.

A verdade é que, nesse ponto, não há muito a ser dito sobre as razões recursais, eis que o vício foi invocado de forma absolutamente genérica, ou seja, aqui também, vê-se a invocação
pro forma
de uma das hipóteses do art. 1.022 para tentar dar um lustro de legitimidade na pretensão recursal de rediscutir o mérito da causa; não obstante, uma vez que aqui já estamos, cabe assentar que esta
eg
. Corte não tratou a lide como se a Sociedade/autora reivindicasse outra parcela que não a remuneração devida pelo desempenho na defesa dos interesses de sua constituinte (honorários contratuais), cujos atos não foram ultimados em razão da inesperada revogação do mandato, estando delimitado, de forma clara e objetiva, no acórdão que o tema recursal refere-se à situação “em que, diante da rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, cuja vitória processual havia sido estabelecida como condição suspensiva para que fosse devida a remuneração, o advogado destituído ajuíza contra o ex-cliente ação de arbitramento de honorários”, sendo que referências a contratos em que a remuneração decorre exclusivamente de verbas sucumbenciais foram feitas como
fio condutor do início da exposição decisória, mero reforço retórico relativo aos conceitos jurídicos aplicados na hipótese, tanto é que, ao referenciar o precedente estabelecido por este TJMT no julgamento do RAC nº 46.732/2015, justamente para evitar enfadonha queixa como a agora realizada pelo Banco/réu, posicionou-se estrategicamente, em destaque, a clássica expressão latina
mutatis mutandis
.

Sobre a alegada omissão, considerando a amplitude da queixa recursal nesse ponto, e que é desnecessária e inócua a prática de transcrever aqui todos os excertos do voto condutor do acórdão que demonstram que houve, sim, enfrentamento e pronunciamento, de forma clara, lógica e coesa, com exposição dos motivos fáticos e jurídicos adotados, sobre todos os pontos necessários à resolução do mérito,
exceto no que se refere aos temas acima tratados, realmente não enxergo lacuna a ser suprida, omissão que deva ser sanada nesta via, nem a necessidade de considerações adicionais a respeito dos demais temas recursais.

O
conceito de decisão fundamentada não exige e nem depende de menção nominal e mecânica a dispositivos legais ou de referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, e, sim, de exposição estruturada e juridicamente fundamentada dos motivos que levaram ao desfecho decisório, o que, com efeito, foi suficiente e satisfatoriamente efetuado no acórdão embargado, que, repito, abrangeu todos os pontos que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório, incluindo
manifestação acerca
do tópico recursal que impugna o patamar em que fixados os honorários sucumbenciais pela sentença, eis que, com a reforma desta, o acórdão arbitrou originariamente a verba honorária
.

Pelo exposto, acolho
parcialmente os
embargos de declaração interpostos pelo réu Banco Bradesco, mas sem qualquer efeito modificativo ou infringente, apenas para acrescentar à fundamentação os apontamentos acima delineados,
mantendo inalterada o desfecho decisório dado ao caso pelo
acórdão
aqui embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026